Tribunal: TJMT
Processo: 0006596-66.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0006596-66.2015.8.11.0042
RECORRENTE: DILCILENE DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DILCILENE DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 60746965):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ATITUDE SUSPEITA – PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – CRIME DE PERIGO PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – VALIDADE – AUMENTO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO – PENA DE MULTA – PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MODO FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos seguros que legitimam a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso na casa alheia, não havendo falar em violação de domicílio, tampouco na ilicitude da prova derivada dessa ação.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
A pena pecuniária aplicada quando guardar proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal, revela-se incogitável a redução.
O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos de reclusão, se aferida desfavorável de circunstância judicial (maus antecedentes), nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 72542478), a Recorrente sustenta violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca e apreensão realizada em seu domicílio, uma vez que a ação da polícia militar se deu sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida.
Assim, pugna pela inadmissão das provas produzidas de maneira ilícita pelos policiais, bem como todas as delas decorrentes, com a devida reforma do acórdão recorrido por ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Recurso tempestivo (Id. 72547511).
Contrarrazões (Id. 74909975).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Como bem delineado na sentença, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que não há falar em ilegalidade na entrada de policiais no interior da residência quando haja fundada suspeita que um crime esteja em curso.
Acerca do tema, verifica-se que a própria Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inciso XI, que no momento em que:
"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Com efeito, não se verifica a ocorrência de qualquer irregularidade no procedimento dos policiais, que agiram dentro de suas atribuições legalmente delimitadas, no cumprimento da função constitucionalmente prevista de preservação da ordem pública.
No caso, foi declarado pelo policial Leonan Tanar Gonçalo da Silva que eles faziam rondas em região amplamente conhecida pela comercialização de drogas, e a acusada, ao avistar a viatura, rapidamente empreendeu fuga para o interior de uma república, local em que, após revista em seu domicílio, foram apreendidos entorpecentes, “plástico filme”, comumente empregado para a confecção de embalagem de drogas, quantia em dinheiro e aparelhos celulares sem procedência.
Logo, de todos os ângulos, inexistem dúvidas de que a ação policial que cuidou de flagrar um possível agir ilícito da apelante mostra-se indiscutivelmente legítima, o que me leva a rejeitar a tese aqui apreciada.” (Id. 60746963).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, sustenta a Recorrente que não havia nenhuma evidência real de que estivesse ocorrendo algum delito em sua residência, bem como não estava sendo investigada pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, justa causa para a medida e, por consequência, tornando ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça